Tribunal: STF
Processo: ARE 1341275
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos enunciados 279 e 735 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    Multa punitiva superior a 100% do valor do tributo devido Impossibilidade - Caráter confiscatório.



    (....)



    Decisão reformada para afastar a aplicação da taxa de juros da Lei Estadual nº 13.918/09, coma consequente utilização da Taxa SELIC para todo período, bem como a limitação do valor das multas a 100% do valor do respectivo débito principal - Recurso parcialmente provido.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 2º; 24, I, 150, IV; e 155, II, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que reduzir consideravelmente a multa aplicada é abrir espaço para que a conduta ilegal seja, no futuro, retomada.



    Pugna pela reforma do acórdão para afastar a limitação da multa a 100% do tributo, mantendo-a em seu valor original.



    Em 28.10.2021, determinei a devolução dos autos à origem para observância da jurisprudência a ser firmada por esta Corte no RE 736.090, piloto do Tema n. 863/RG (eDoc. 36).



    O Tribunal local, na sequência, afastou a aplicação do paradigma, tendo em vista o debate tratar especificadamente da possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100%, situação diversa da travada naquela temática. Em ato contínuo, determinou o retorno do processo ao Supremo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Conforme delimitado na origem, verifico que o debate dos autos não se amolda ao Tema n. 863/RG, oportunidade em que esta Suprema Corte decidirá os limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    A problemática travada neste processo equivale à possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100%.



    A respeito, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.335.293, de minha Relatoria, Tema 1195/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 1.335.293, Tribunal Pleno, minha Relatoria, DJe de 23.2.2022)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1195/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente